Tribunal: TJDFT
Processo: 0711115-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711115-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA - EPP AGRAVADO: SIMARA VIEIRA DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, nos autos da execução movida em desfavor de SIMARA VIEIRA DA COSTA, pela qual acolheu impugnação oposta pela agravada e revogou a penhora de ativos financeiros realizada em conta poupança pelo SIBAJUD, com fulcro na causa de impenhorabilidade instituída pelo art. 833, X, do CPC. A agravante esclarece, incialmente, que a execução originária está fundada em termo de acordo realizado entre as partes para quitação de valores não adimplidos de prestação de serviços educacionais, e ressalta que apesar de citada e de ter se manifestado nos autos através da Defensoria Pública, a agravada não promoveu o pagamento da obrigação. Afirma ter sido realizada a penhora de ativos financeiros, alcançando-se a quantia de R$ 11.890,10 (onze mil, oitocentos e noventa reais e dez centavos), mas que houve o desbloqueio da quantia de R$ 4.290,67 (quatro mil, duzentos e noventa reais e sessenta e sete centavos), de ofício, pois considerado excesso de penhora, tendo a decisão ora agravada acolhido a impugnação oposta pela agravada quanto ao saldo remanescente de R$ 7.599,43 (sete mil, quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos), com fulcro no art. 833, X, do CPC, pois a importância era mantida em conta poupança. Defende a nulidade do desbloqueio do valor considerado como excesso de penhora, argumentando que “...aparentemente a Agravada agiu de má-fé, pois pediu pelo balcão virtual a liberação da quantia excedente em contas que poderia sim ter sido bloqueada. De forma prematura e sem dar o direito da Agravante se pronunciar a secretaria liberou a quantia de R$ 4.290,67 e manteve bloqueada apenas a conta da CAIXA, a qual é uma conta poupança, no valor de R$ 7.599,43 que diz respeito ao valor do crédito da Agravante.” Ressalta que a decisão agravada também determinou o imediato levantamento do bloqueio que pendia sobre o saldo constringido pelo SISBAJUD, violando o princípio do devido processo legal, disposto no art. 5o, LIV, da Constituição Federal. Questiona se “...é justo nesse momento manter a decisão do juiz de primeiro grau em liberar toda a quantia de R$ 7.599,43? Não seria o caso de pelo menos manter bloqueada a quantia equivalente a R$ 4.290,67 e eventualmente liberar o restante para a Agravada? Seria mesmo plausível liberar toda a quantia em prol da Agravada antes mesmo da manifestação da Agravante que tem buscado todas os meios e ferramentas para atingir a satisfação do seu crédito ou pelo menos parte dele?” Conclui que, mesmo considerando a impenhorabilidade do valor mantido pela agravada em conta poupança, deveria ser mantida a constrição da quantia de R$ 4.290,67 (quatro mil, duzentos e noventa reais e sessenta e sete centavos), que teria sido irregularmente liberada à agravada, sem prévia garantia do contraditório, e por não estar protegida por causa legal de impenhorabilidade. Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando a presença do periculum in mora, considerando o risco de ineficácia da pretensão reformatória, caso os valores sejam integralmente restituídos à agravada. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do recurso pelo Órgão Colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para que “seja mantido o bloqueio de pelo menos R$ 4.290,67, a qual representa o valor que também tinha sido bloqueado anteriormente, porém, de maneira prematura e unilateral a secretaria efetuou o seu desbloqueio”. Preparo regular no ID 57145284. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, ao menos em uma análise preliminar, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. Ressalvo, inicialmente, não haver nulidade processual ou irregularidade no processamento da penhora de ativos financeiro e na liberação do valor constatado como excesso de penhora. Pelo que se verifica no extrato do bloqueio de ativos financeiros pelo SISBAJUD, houve efetivo excesso de penhora, pois a medida constritiva se destinava ao pagamento de R$ 7.599,43 (sete mil, quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos), mas restaram bloqueados R$ 11.890,10 (onze mil, oitocentos e noventa reais e dez centavos) (ID 183317595). Assim, constatada objetivamente a existência de excesso de penhora pelo SSISBAJUD, está correto o douto Juízo de origem ao proceder, de ofício, ao imediato levantamento do bloqueio do valor apurado como excessivo, por força de disposição expressa no art. 854, § 1o, do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. Contudo, a penhora de recursos financeiros pelo SISBAJUD deve ser considerada como um todo, ainda que incidente sobre aplicações diversas, de modo que eventual liberação de valores excedentes à parte executada também deve considerar a multiplicidade e os tipos de aplicações financeiras. No casso dos autos, a sequência de atos praticados no processo após a correta restituição de excesso de penhora à agravada, aliado à constatação de impenhorabilidade de parte do valor constringido via SISBAJUD, podem acabar por resultar na integral inefetividade da medida constritiva, sem considerar que não há alegação de impenhorabilidade de parte do montante encontrado nas contas da agravada. Com efeito, é incontroversa a impenhorabilidade da quantia de R$ 7.599,43 (sete mil, quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos), que era mantida pela agravada em depósito em conta poupança da Caixa Econômica Federal, conforme impugnação acolhida pela decisão agravada. Ocorre que a medida constritiva não incidiu exclusivamente sobre valores mantidos em conta poupança. Além dos valores mantidos na poupança da Caixa Econômica Federal, foram penhorados R$ 3.849,35 (três mil oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos) perante o a instituição NU PAGAMENTOS S.A, R$ 413,36 (quatrocentos e treze reais e trinta e seis centavos) perante o banco ITAÚ, e R$ 27,96 (vinte e sete reais e noventa e seis centavos) perante o banco BRADESCO. E ao apresentar impugnação à penhora, a agravada destacou que houve a contrição de diversos ativos financeiros, mas defendeu a impenhorabilidade apenas da importância bloqueada em conta poupança, in verbis: “...Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual o réu é executada em decorrência do débito de R$ 7.599,43 (valor atualizado). Realizada pesquisa de valores via SISBAJUD, foram bloqueadas as seguintes quantias: R$ 7.599,43, em conta bancária da ré, junto à Caixa Econômica Federal; R$ 27,96, em conta bancária da ré, junto ao BCO BRADESCO; R$ 3.849,35, em conta bancária da ré, junto ao NU PAGAMENTOS S.A.; R$ 413,36, em conta bancária da ré, junto ao ITAÚ UNIBANCO S.A. Para a pretensão que se almeja, é o que importa relatar. O artigo 833, X, do CPC, preceitua que a quantia depositada em conta poupança é impenhorável, até o limite de 40 salários-mínimos. Analisando a documentação trazida pela ré, nota-se: o bloqueio de R$ 7.599,43, em conta bancária da ré SIMARA VIEIRA DA COSTA, incidiu sobre valores depositados em conta poupança. Disto isto, frise-se que os valores depositados em conta poupança são absolutamente impenhoráveis até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, conforme o disposto no inciso X, do art. 833, do Novo Código de Processo Civil, verbis: (...) Conforme se infere dos extratos bancários em anexo, a caderneta de poupança da requerente constitui instrumento de reserva financeira, não servindo a aplicação para a movimentação ordinária de créditos e débitos. Assim, a constrição está em completa dissonância ao que dita a legislação de regência, devendo o valor de R$ 7.599,43 ser restituído à requerida. Com essas razões, portanto, requer-se que seja acolhida a impugnação para desconstituir o bloqueio realizado sobre os ativos financeiros mantidos na conta-poupança mantida junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.” (ID 185726631). E foi nessa mesma extensão em que restou acolhida a arguição de impenhorabilidade pela decisão de ID 190490874. Ou seja, do total penhorado, pela quantia de R$ 11.890,10 (onze mil, oitocentos e noventa reais e dez centavos), houve a declaração de impenhorabilidade somente da quantia de R$ 7.599,43 (sete mil, quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos), depositada em conta poupança da Caixa Econômica Federal. Desse modo, em princípio, não pesa arguição de impenhorabilidade dos valores mantidos pela agravada em outras instituições financeiras, de modo que deve persistir o bloqueio do valor equivalente, já não subsiste mais excesso de penhora em razão do acolhimento da arguição parcial de impenhorabilidade. Com efeito, a constatação anterior de excesso de penhora não pode resultar na extensão da causa de impenhorabilidade para aplicações financeiras diversas da poupança, de modo a tornar a parte executada infensa aos efeitos da execução, havendo que se rememorar, nos termos do art. 789 do CPC, que: “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.” Por fim, verifica-se evidente o risco de dano ao resultado útil do recurso caso não seja concedida a pretensão liminar vindicada pela agravante, pois há risco de inefetividade da medida constritiva caso os valores penhorados sejam integralmente restituídos à agravada. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a manutenção do bloqueio em desfavor da agravada da quantia de R$ 4.290,67 (quatro mil, duzentos e noventa reais e sessenta e sete centavos), equivalente à soma das quantias penhoradas perante as instituições NU PAGAMENTOS S.A, Banco ITAÚ, e o Banco BRADESCO, até o julgamento do mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa, com a máxima urgência, para fiel cumprimento da presente decisão. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 1o de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator